Tribunal: TJMT
Processo: 0000630-54.2020.8.11.0008
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000630-54.2020.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Guarda]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSENILDO SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 047.797.531-39 (APELANTE), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANA JULIA TARGA DO NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELA TARGA DO NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO), A. J. T. D. N. (TERCEIRO INTERESSADO), M. T. D. N. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DE PODER FAMILIAR – PROVA DA PRÁTICA DE ATOS CONTRÁRIOS À MORAL E AOS BONS COSTUMES PELO GENITOR – PRÁTICA DE CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR FEMINICÍDIO –
RECURSO DESPOVIDO
.

1- A destituição do poder familiar é medida drástica e excepcional, somente se justifica nas hipóteses arroladas no art. 1.638 do Código Civil. No caso, o genitor das infantes incidiu na conduta elencada no inciso III, do citado dispositivo, pois praticou atos contrários à moral e aos bons costumes, ceifando a vida da genitora das crianças.

2- A condenação penal acarreta a incapacidade para o exercício do poder familiar nos crimes dolosos sujeitos à pena de reclusão cometidos contra outrem igualmente titular do mesmo poder familiar. No caso, o Apelante foi condenado, com sentença penal transitada em julgado, pela prática de crime de homicídio qualificado por feminicídio contra a genitora das suas filhas.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.º 0000630-54.2020.8.11.0008

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Josenildo Silva do Nascimento
em virtude da sentença proferida nos autos da Ação de Destituição de Poder Familiar ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em favor das crianças
A.J.T.D.N.
e
M.T.D.N.

O pedido foi acolhido, com a destituição do poder familiar do Apelante em relação às suas filhas e a ordem de averbação da sentença à margem do assento de nascimento das infantes.

Em suas razões recursais, o Apelante alega cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide, bem como que a sentença é
citra petita
.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao Apelo.

Pugna que a sentença seja anulada, com o retorno dos autos à origem para a reabertura da instrução probatória e realização da audiência de instrução e julgamento.

No mérito, almeja a reforma da sentença para que seja indeferido o pedido de destituição do poder familiar, ao argumento de que não está comprovada a culpabilidade no evento que culminou com a morte da genitora das crianças.

Por fim, reitera o pedido de assistência judiciária gratuita.

Contrarrazões no Id. 114312965.

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento do Recurso (Id. 120224983).

O Apelante foi dispensado do recolhimento do preparo e o Recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo (Id. 122973498).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, este Recurso foi interposto nos autos da Ação de Destituição de Poder Familiar ajuizada pelo Ministério Público Estadual em face do Apelante Josenildo, pai das crianças A.J.T.D.N. e M.T.D.N., atualmente com 08 e 07 anos, respectivamente.

Em síntese, a Ação foi promovida porque, em 17/09/2018, o Apelante cometeu o crime de feminicídio, ceifando a vida da mãe das crianças, Sr.ª Andressa da Silva Targa.

Na inaugural, o Autor ressaltou que o Apelante estava em prisão preventiva e que respondia processo criminal, bem como que depois do óbito da genitora, as crianças passaram a residir com a avó materna, Sr.ª Valdete Brasilina da Silva.

Requereu a concessão de tutela de urgência, com a suspensão do poder familiar do Apelante e a manutenção da guarda das infantes pela avó materna.

No mérito, pediu a desconstituição definitiva do poder familiar do genitor Apelante em relação às filhas.

O pedido liminar foi deferido, com a ordem de realização de estudo psicossocial no local onde se encontravam as crianças.

Na Contestação, Josenildo alegou que é réu primário, sempre possuiu ocupação lícita e residência fixa.

Argumentou que a Ação Penal não havia sido sentenciada, e que estava aguardando a designação da sessão do Tribunal do Júri.

Afirmou que sempre cuidou das filhas com zelo e dedicação, e que na data em que a genitora foi a óbito ela tentou levar as crianças para uma “boca de fumo”, bem como que agiu em legítima defesa.

Aduziu que, nos termos do artigo 92, inciso II, do Código Penal, apenas a condenação gera o efeito de incapacidade para o exercício do poder familiar. Reiterou que não havia sido submetido ao Tribunal do Júri e, assim, requereu a suspensão do feito até o trânsito em julgado da Ação Penal.

Ao final, pugnou a improcedência do pedido e insistiu na suspensão desta demanda.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo julgamento antecipado da lide.

Sobreveio a sentença de procedência do pleito. Josenildo foi destituído do poder familiar das filhas e, inconformado, interpôs este Recurso de Apelação.

O Apelante sustenta a nulidade da sentença sob a tese de que teve seu direito de defesa cerceado porque o processo foi julgado sem a realização de audiência de instrução e julgamento.

Aduz que é imprescindível a dilação probatória, com a oitiva das testemunhas arroladas na contestação.

Argumenta que a sentença é
citra petita
, porque não examinou as questões postas na defesa.

Lembra que o Processo Civil visa a verdade real, e que o Julgador não pode se contentar com a verdade formal, de modo que deve deferir e determinar a produção de provas que possam contribuir para o deslinde do feito.

Insiste que o julgamento antecipado da lide, neste caso, culminou na sua condenação antes de comprovada a sua culpabilidade, pois os efeitos da sentença penal condenatória faz coisa julgada no cível e não o contrário.

Assevera que, caso seja absolvido na Ação Penal, a sentença recorrida será objeto de Ação Anulatória e que tal fato afronta ao princípio da economia processual.

Alega que, conforme o princípio da presunção de inocência, ninguém será considerado culpado antes da sentença transitada em julgado. Repisa que possui biografia limpa e impoluta, bem como que não pesa contra si qualquer édito condenatório.

Conclui que houve julgamento
citra petita
, pela inobservância do pedido de oitiva de testemunhas e cerceamento de defesa em virtude do julgamento antecipado da lide.

Pugna que a sentença seja anulada, com o retorno dos autos à origem para a reabertura da instrução probatória e realização da audiência.

Requer a reforma da sentença para que o pedido inicial seja indeferido, sob a tese de que não está comprovada a culpabilidade no evento que culminou no óbito da genitora das crianças.

Primeiro, importa registrar que, em 25/08/2021, o Apelante foi condenado pelo crime de homicídio qualificado pelo feminicídio, cuja sentença transitou em julgado em 09/03/2022, após a interposição de Recurso de Apelação Criminal (n.º 0007532-91.2018.8.11.0008).

Segundo, deve ser consignado, desde logo, que a questão concernente à guarda das crianças é objeto da Ação n.º 1722-04.2019.8.11.0008, em que litigam as avós materna e paterna.

Isso posto, quanto ao cerceamento de defesa, não comporta acolhida, pois
“a jurisprudência do STJ é no sentido de que, sendo o juiz o destinatário da prova, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, o entendimento pelo julgamento antecipado da lide não acarreta cerceamento de defesa”
. (AgInt no REsp 1727424/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2022, DJe 12/05/2022).

Nota-se que, de acordo com a Corte Superior, o Julgador tem liberdade para analisar a imprescindibilidade da produção de provas e, pode/deve, dispensar aquelas que considerar irrelevantes para a célere tramitação da demanda, além de indeferir as que reputar inúteis e protelatórias.

Aliás, o entendimento do STJ tem como base o próprio Código de Processo Civil, pois de acordo com o artigo 355, do CPC, o Juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas e, consoante a redação do artigo 370, da Lei de Ritos, cabe ao Julgador determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, bem como indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Na hipótese, o Julgador acolheu a quota ministerial porque entendeu que as provas existentes nos autos são suficientes para o seu convencimento; logo, agiu com acerto ao prolatar a sentença, pois tem o poder/dever de assim proceder, sem que tal decisão configure cerceamento de defesa. Ao contrário, em assim procedendo, atentou-se para o princípio da economia processual e entregou a prestação jurisdicional de forma célere.

Logo, não há falar em cerceamento de defesa e, de igual modo, em julgamento
citra petita
, pois
“o julgamento citra petita refere-se à concessão de pedido inferior ao pretendido, e não de seu fundamento, que é livre, desde que motivado”
. (AgInt no REsp 1675749/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019).

Em outros termos, a sentença é
citra petita
quando não examina todas as questões propostas pelas partes, apresenta-se incompleta porque não resolve todos os pedidos formulados e decide a menos do que pleiteado, o que não ocorreu na espécie, pois, conforme já consignado, para formação do seu convencimento, o Juiz deve analisar se a prova produzida é suficiente para esclarecer as questões alegadas pelas partes e não está obrigado a acatar a produção daquelas provas pretendidas, se as considerar desnecessárias.

Quanto ao mérito em si, sabe-se que o poder familiar está implícito nos direitos à paternidade/maternidade responsável, com a tutela especial à família, ao dever de convivência familiar e com a proteção integral da criança e do adolescente.

Nesse norte, a destituição do poder familiar é medida drástica e excepcional, somente se justificando nas hipóteses arroladas no artigo 1.638 do Código Civil, que assim dispõe:

Art. 1.638. Perderá por ato judicial o poder familiar o pai ou a mãe que:

I – castigar imoderadamente o filho;

II – deixar o filho em abandono;

III – praticar atos contrários à moral e aos bons costumes;

IV – incidir, reiteradamente, nas faltas previstas no artigo antecedente.

V – entregar de forma irregular o filho a terceiros para fins de adoção.

Consoante se observa da redação do artigo, a perda do poder familiar deve ser decretada apenas em situações absolutamente necessárias, tendo em vista se tratar de medida excepcional e definitiva.

Neste caso, é incontroversa a existência de elementos probatórios suficientes para demonstrar que o Recorrente descumpriu os deveres ínsitos ao poder familiar, a ponto de se decretar a sua perda.

O Apelante incidiu na conduta elencada no inciso III, do artigo 1.638, do Código Civil.

Sobre a matéria, oportuna transcrição do escólio de Milton Paulo de Carvalho, ao comentar o citado dispositivo do Código Civil:

O inciso III dispõe como fundamento à perda do poder familiar, a conduta do genitor que contrária à moral e aos bons costumes. Aos pais cabe a orientação e a criação dos filhos, visando à formação do caráter destes, dentro dos princípios morais e das regras de honestidade e dignidade (v. comentário ao art. 1.634). Vislumbra o legislador as hipóteses em que, por meio da permissividade do genitor, o filho cresça e conviva em ambiente indigno e reprovável, em que ocorram práticas criminosas ou libidinosas, uso de drogas ou álcool, ou que o genitor induza a criança ou adolescente à prostituição ou à conduta delituosa
. (
in
Código Civil Comentado: doutrina e jurisdição. Coordenador Min. Cezaer Peluso. Editora Manole, 10.ª Edição. 2016, p. 1.719).

Com efeito, está evidente que o genitor das crianças não tem condições de exercer a paternidade responsável, diante do crime por ele praticado.

Aliás, embora o Apelante tenha alegado que o
decisum
recorrido não deve prevalecer porque não foi condenado na esfera criminal, já foi exposto que a sentença penal condenatória transitou em julgado. Foi-lhe imposta a pena definitiva em 12 (doze) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime fechado (Processo n.º 0007532-91.2018.8.11.0008) e, consoante o artigo 92, inciso II, do Código Penal, a condenação acarreta a incapacidade para o exercício do poder familiar nos crimes dolosos sujeitos à pena de reclusão cometidos contra outrem igualmente titular do mesmo poder familiar.

Portanto, sob qualquer enfoque que se análise a questão, a conclusão é a mesma: a sentença deve ser mantida hígida, pois com ela objetivou-se colocar as crianças a salvo de toda forma de negligência, violência e crueldade.

Ou seja, considerando que a motivação do pedido formulado pelo
parquet
se apresenta como grave violação aos deveres inerentes ao poder familiar, a reforma da sentença, em que pesem às razões levantadas pelo Apelante, acarreta prejuízo às próprias crianças.

Diante do exposto, em consonância com a Procuradoria Geral de Justiça,
nego provimento ao Recurso
e mantenho integralmente a sentença invectivada.

Não há falar em majoração de honorários advocatícios, pois em se tratando de processo isento de custas e emolumentos (art. 141, § 2.º, Lei 8.069/90), o Julgador não fixou a verba honorária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022